Tribunal: TJSP
Processo: 1015452-46.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura à internação em UTI – Diagnóstico de suspeita de COVID-19 com síndrome respiratória aguda grave/SRAG – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Rejeição das preliminares arguidas – Mérito – Inteligência da súmula no 103, TJSP, e dos art. 12, V, "c", e 35-C, da Lei no 9656/98, bem como da súmula no 597, do C. STJ – Situação de urgência

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura à internação em UTI – Diagnóstico de suspeita de COVID-19 com síndrome respiratória aguda grave/SRAG – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Rejeição das preliminares arguidas – Mérito – Inteligência da súmula no 103, TJSP, e dos art. 12, V, "c", e 35-C, da Lei no 9656/98, bem como da súmula no 597, do C. STJ – Situação de urgência confirmada pelo relatório médico juntado aos autos – Abusividade da negativa reconhecida – Dano moral configurado – Risco de agravamento do quadro clínico da autora – Quantum fixado (R$ 8.000,00) mantido – Valor, inclusive, aquém do que se tem fixado por esta Corte em casos análogos – Precedentes – Honorários advocatícios bem fixados – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.